Tribunal: TJBA
Processo: 8002717-34.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002717-34.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO KEISER FIGUEIREDO BOTELHO Advogado(s): SUZANA MARCIA FURTADO NUNES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada com o objetivo de obter auxílio por incapacidade temporária acidentário ou aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre a enfermidade apresentada pelo Apelante e o trabalho exercido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a incapacidade laboral constatada em perícia médica judicial possui natureza acidentária; e (ii) estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária, aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou auxílio-acidente. III. Razões de decidir A perícia médica judicial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, decorrente de doenças degenerativas, com importante componente genético e inerentes à faixa etária, sem relação com o acidente de trabalho noticiado. A ausência de nexo causal entre a patologia e o labor exercido afasta a concessão de benefícios de natureza acidentária. Os documentos médicos apresentados pelo Apelante, inclusive laudos produzidos em outros ramos do Judiciário, não foram capazes de infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial judicial. A concessão anterior de benefício acidentário, cessada há vários anos, não autoriza a presunção de persistência de doença ocupacional no momento da perícia. Mantém-se a improcedência da ação acidentária, sem prejuízo de eventual postulação de benefício previdenciário comum perante a Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação do nexo causal entre a incapacidade e o trabalho exercido. 2. Inexistente o nexo causal, é indevida a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente na esfera da ação acidentária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004367-83.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 8004367-06.2019.8.05.0080, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8002717-34.2022.8.05.0074, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Dias D’Ávila/BA, em que figuram como Apelante ROBERTO KEISER FIGUEIREDO BOTELHO e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA